Tribunal: TJSP
Processo: 0002785-71.2017.8.26.0637
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000186647
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002785-71.2017.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é apelante TIAGO
ENDRIK DO AMARAL, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso de
apelação, pela perda do seu objeto. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
FERNANDO SIMÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002785-71.2017.8.26.0637 -Voto no 24482
2
Apelação Criminal no 0002785-71.2017.8.26.0637
Apelante: Tiago Endrik do Amaral
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Tupã
Voto no 24482
Tráfico de drogas – Recurso defensivo sustentando,
em preliminar, nulidade: a) do flagrante em razão
das provas ilícitas obtidas por meio de invasão de
domicílio por agentes, sem mandado judicial; b) do
feito por violação à ampla defesa, vez que o
interrogatório do réu foi realizado como primeiro
ato da audiência e c) da sentença por violação ao
devido processo legal pela falta de realização de
gravação audiovisual da audiência de instrução. No
mérito, buscando a desclassificação para o crime
previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06, a aplicação
do redutor previsto no art. 33, § 4o da Lei n.
11.343/06 e a fixação de regime menos gravoso
para início do cumprimento de pena – Informações
nos autos de que, por decisão proferida em Habeas
corpus 446698/SP impetrado junto ao C. STJ foi
concedida a ordem, de ofício, para anular a ação
penal a partir da audiência de instrução e
julgamento, determinando que o interrogatório do
réu seja o último ato da instrução, em observância
ao art. 400 do CPP – Perda superveniente do objeto
– Apelo prejudicado.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 493/516,
acrescenta-se que o réu TIAGO ENDRIK DO AMARAL foi
condenado, como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, à pena
de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao
pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo
legal, tendo sido concedido o direito de recorrer em liberdade,
considerando a decisão proferida em sede de Habeas Corpus pelo C.
STF (fls. 401/405).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002785-71.2017.8.26.0637 -Voto no 24482
3
Inconformado,
apela
o
réu,
sustentando,
em
preliminar: a) nulidade do flagrante em razão das provas ilícitas obtidas
por meio de invasão de domicílio por agentes, sem mandado judicial; b)
nulidade da sentença por violação à ampla defesa, vez que o
interrogatório do réu foi realizado como primeiro ato da audiência e c)
nulidade da sentença por violação ao devido processo legal pela falta de
realização de gravação audiovisual da audiência de instrução. No
mérito, postulando a desclassificação para o crime previsto no art. 28 da
Lei n. 11.343/06 e a fixação do regime inicial semiaberto (fls. 562/602).
Regularmente processado o recurso, nesta instância, o
parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não provimento
do apelo (fls. 638/648).
É o relatório.
O recurso encontra-se prejudicado.
Conforme telegrama juntado às fls. 630/632, por
decisão proferida em Habeas corpus 446698/SP, impetrado junto ao C.
STJ foi concedida a ordem, de ofício, para anular a ação penal a partir
da audiência de instrução e julgamento, determinando que o
interrogatório do réu seja o último ato da instrução, em observância ao
art. 400 do Código de Processo Penal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002785-71.2017.8.26.0637 -Voto no 24482
4
Assim, é de ser julgado prejudicado o recurso, ante a
perda superveniente do objeto.
Ante
o
exposto,
por
meu
voto,
JULGO
PREJUDICADO o recurso de apelação, pela perda do seu objeto.
FERNANDO SIMÃO
Relator